Tribunal: STF
Processo: Rcl 5381
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR NA ADI 3.357.
   AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME TEMPORÁRIO.
   JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA.
1. No julgamento da ADI
   3.395-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer
   interpretação do inciso I do artigo 114 da CF (na redação da EC
   45/2004) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a
   apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus
   servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem
   estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
2.
   Contratações temporárias que se deram com fundamento na Lei
   amazonense nº 2.607/00, que minudenciou o regime jurídico
   aplicável às partes figurantes do contrato. Caracterização de
   vínculo jurídico-administrativo entre contratante e
   contratados.
3. Procedência do pedido.
4. Agravo regimental
   prejudicado.